Tribunal: TJDFT
Processo: 0743109-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. As condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual.
2. O Código de Processo Civil estabelece que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC), e a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada “a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo” (art. 77, caput, do CPC).
3. A depositária do bem penhorado não se confunde com a parte executada, tanto é que a multa foi aplicada diretamente à primeira.
4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, o que não se afere nos autos.
5. Agravo Interno não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.